Tribunal: STF
Processo: HC 186558
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro o Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRAFICO DE DROGAS. ALMEJADA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Em relação à alegada violação aos artigos 5°, XLVI, LV, LVII e 93, IX da CF, observo a inviabilidade da apreciação por esta Corte de Justiça, porquanto a competência para tanto, conforme expressa disposição da própria Constituição Federal, é do Supremo Tribunal Federal.
    2. Como é cediço, o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permite que as penas do crime de tráfico de drogas sejam reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    3. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, na esteira de orientação do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Isto se dá porque, a despeito de a jurisprudência não admitir que se valorem negativamente inquéritos e ações penais em curso, na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, para agravar a pena-base do réu, sua utilização para averiguar se o réu se dedica a atividades criminosas, no momento da aplicação, ou não, do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não implica em majoração indevida de pena imposta, mas apenas avaliação do preenchimento de requisitos legais para a concessão de um benefício.
    4. No caso, não caberia a aplicação da benesse em razão das características do crime apurado, pois, conforme entendimento da Corte a quo o Apelado/Apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com sentença proferida na data de 21/08/2018, nos autos n. 0003995-79.2018.8.24.0023. Acrescentou, ainda, que, embora o Apelado/Apelante seja tecnicamente primário e não integre organização criminosa, tudo indica que se dedicava as atividades criminosas, não preenchendo um dos requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto. A pena privativa foi substituída por duas restritivas de direito. 
    3. Defesa e Ministério Público apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para cassar a aplicação do § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, bem como para fixar o regime semiaberto para o cumprimento de pena. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados; e, após, interposto recurso especial, inadmitido na origem. Em seguida, sobreveio agravo em recurso especial (AREsp 1.682.535/SC). A Presidência do STJ não conheceu do recurso. Na sequência, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o Juízo de origem, “ao analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e as questões atinentes ao paciente no que tange aos requisitos para lhe aplicar a redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, frisou que o mesmo era primário, de que não integrava organização criminosa e que não se podia aferir sua dedicação a atividades criminosas, de sorte que estavam preenchidos os requisitos para aplicação da fração de redução”. Nesse contexto, sustenta que as decisões ora combatidas não apresentaram “fundamentos idôneos a afastar o entendimento firmado pelo Juízo sentenciante”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer o delito na sua forma privilegiada e, via de consequência, aplicar/manter a fração de redução prevista na citada lei conforme consta na decisão primária”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. No caso, o TJSC afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, a indicarem que o paciente “se dedicava as atividades criminosas” (trecho do acórdão do TJ/SC). Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório da ação penal, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator